Tribunal: TJES
Processo: 5023774-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023774-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUGENIO ESPINDULA BORGO e outros
RECORRIDO: UENDERSON VARGAS DE SOUZA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente (
Welder Santos Sales).

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM AGRESSIVA COM USO DE ARMA DE FOGO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO À PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais, em razão de abordagem agressiva em via pública. O autor foi interpelado de forma ríspida pelo primeiro réu e, posteriormente, ameaçado com arma de fogo pelo segundo réu (policial civil aposentado), que proferiu voz de prisão por suposto desacato. O segundo réu formulou pedido contraposto por danos morais decorrentes da divulgação de imagens da abordagem pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta dos réus extrapolou o exercício regular do dever legal, configurando dano moral; (ii) saber se o primeiro réu deve responder solidariamente pelos danos causados; e (iii) saber se a gravação e divulgação de abordagem por agente público ou quem se apresente como tal em via pública gera dever de indenizar ao agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A utilização de arma de fogo contra cidadão desarmado em situação de suposta irregularidade administrativa (art. 310 do CTB) é medida manifestamente desproporcional, configurando abuso de direito e constrangimento ilegal. A condenação solidária do primeiro réu é devida, pois sua conduta inicial ríspida e a omissão em conter os excessos do corréu caracterizam coautoria por colaboração moral. O registro audiovisual de abordagens em locais públicos é direito assegurado ao cidadão para fins de autoproteção e produção de provas, especialmente diante de fundado receio de abuso de autoridade. 6. Não há dano moral por exposição de imagem se a conduta documentada é ilícita e o agente atua em via pública na condição de autoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento.
“A abordagem armada por agente público aposentado contra cidadão desarmado, sem risco iminente ou flagrante de crime grave, configura abuso de direito passível de indenização. 2. A documentação audiovisual de abordagem pública por parte do cidadão constitui exercício regular de direito à prova e não gera dano moral por exposição de imagem."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CTB, art. 310; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO.

1. O autor, Uenderson Vargas de Souza, ingressou com ação indenizatória alegando que, em 06/06/2024, foi abordado de forma áspera por Welder Santos Sales enquanto permitia que uma amiga treinasse pilotagem em sua motocicleta. Relata que a situação escalou com a chegada de Eugênio Espíndula Borgo, policial civil aposentado, que sacou uma arma de fogo, proferiu voz de prisão por suposto desacato e o submeteu a grave constrangimento e ameaça em via pública, mesmo sem haver qualquer resistência física da sua parte.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O pedido contraposto de Eugênio, referente à divulgação de sua imagem, foi julgado improcedente.

3. Inconformados os réus interpuseram recurso inominado.
Eugenio Espindula Borgo,
Alega a legalidade da conduta, sustentando que agiu em estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa diante da agressividade do autor. Argumenta que a prisão foi ratificada por autoridades policiais e pelo Ministério Público em sede criminal. Requer a reforma para improcedência ou redução do
quantum
, além da procedência do pedido contraposto por exposição indevida de imagem.
Welder Santos Sales
sustenta que apenas interpelou o autor sobre a irregularidade do treinamento de pessoa não habilitada e que quase foi agredido. Defende que não contribuiu para a ameaça armada, não havendo nexo causal para sua condenação solidária. Pede a gratuidade de justiça e a improcedência do pedido inicial.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Preliminarmente, não prospera o pedido de cassação da gratuidade de justiça do recorrido formulado pelo recorrente. No rito da Lei nº 9.099/95, inexiste condenação em custas e honorários em primeiro grau, salvo hipótese de má-fé (art. 55). Ademais, não houve recurso do autor, carecendo o recorrente de interesse processual neste ponto específico, uma vez que a isenção de custas na primeira instância é regra geral do sistema.

6. No mérito, a dinâmica dos fatos, corroborada pelo conteúdo audiovisual (ID 46129179), revela que o recorrente Eugenio, policial aposentado, agiu com manifesta desproporcionalidade ao empunhar arma de fogo contra o autor desarmado. Mesmo que houvesse irregularidade administrativa no treinamento de motocicleta (Art. 310 do CTB), a resposta armada sem risco iminente configura abuso de direito e constrangimento ilegal. 7. A condenação solidária de Welder se mantém, pois sua conduta inicial e a omissão em conter os excessos do corréu configuram coautoria civil por colaboração moral.

8. Em observância à reiteração expressa do pedido contraposto nas razões recursais, faz-se necessária sua apreciação. O recorrente argumenta que a divulgação das filmagens feriu sua imagem e honra. Todavia, assiste razão ao juízo de piso ao julgar o pedido improcedente.

9. A proteção constitucional à ampla defesa asseguram ao cidadão o direito de documentar abordagens em locais públicos, especialmente quando há fundado receio de abuso de autoridade. No caso concreto, o registro foi a única forma que o autor encontrou para salvaguardar sua integridade e produzir prova de uma abordagem intimidatória. Não se verifica intuito calunioso, mas sim o exercício regular de um direito diante de uma conduta abusiva perpetrada pelo próprio agente que agora reclama da exposição. O agente público (ou quem se apresenta como tal) que atua em via pública está sujeito ao escrutínio e registro de seus atos, não havendo que se falar em dano moral por exposição se a própria conduta exposta foi ilícita.

10. Por fim, o valor da indenização (R$ 3.000,00) mostra-se condizente com as finalidades punitiva e pedagógica do instituto, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

11. Pelo exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida ao recorrente Welder Santos Sales.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)